Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65819016, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0717003-86.2022.8.07.0000, expedido em favor de JOÃO ALVES DA COSTA FILHO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O DISTRITO FEDERAL, intimado para se manifestar quanto ao pedido, quedou-se inerte (ID: 66490926). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão n. 1297267(ID: 19921712), confirmado no julgamento dos embargos de declaração de ID: 22159125, definiu o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por JOÃO ALVES DA COSTA FILHO ao crédito superior ao limite supracitado. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0717003-86.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 35683153. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JOÃO ALVES DA COSTA FILHO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 33362695). Brasília, 11 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR